Tribunal: TJES
Processo: 5002097-88.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
EMENTA:
A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA –

ÓRGÃO AD QUEM – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COGNIÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADE DA ÁREA LITIGIOSA – DISCUSSÃO A SER TRAVADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – EXERCÍCIO DA POSSE DIRETA DA ÁREA E EDIFICAÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEIS – POSSIBILIDADE DE AVANÇO DAS OBRAS REALIZADAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS REUNIDOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS OBRAS ATÉ A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO POR SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
) Reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

2)
Apesar de ser alegada pelo agravante a condição de legítimo proprietário da área litigiosa, igualmente aduz o exercício de sua posse direta, ao nela instalar um posto de combustíveis (“Posto Pop”), até ser surpreendido com a prática de esbulho por prepostos do Poder Público municipal, ao passo que este aduz se tratar de área pertencente ao patrimônio público.

3)
A condição do agravante de legítimo proprietário da área não se encontra suficientemente descortinada, tendo iniciado o litígio, ao que parece, no ano de 2015, quando o Poder Público municipal lavrou 2 (dois) autos de intimação (nº
s
40.594 e 40.596) em desfavor do anterior ocupante da área, Samuel Carari Frossard, em virtude do “Fechamento da Via Pública” por estar, de acordo com o agente público encarregado da sua lavratura, “fechando o acesso ao posto com metalon”, de acordo com o AI nº 40.594, de 05/12/2015 (Id 690203); em semelhantes termos foi lavrado o Auto de Intimação nº 40.596, também em 05/12/2015, no sentido de que teria sido constatado “Metalon obstruindo via pública” (Id 690204).

4)
Em se tratando de ocupação de área pública, a qual, diante de sua irregularidade, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, não há que se falar na concessão de liminar voltada à reintegração do particular na sua posse, ao passo que, se de fato for particular a área e o agravante demonstrar ser o seu legítimo proprietário, a incursão do Poder Público na área, a fim de nela realizar obras, haveria de observar, salvo melhor juízo, o procedimento inerente às desapropriações (DL nº 3.365/41).

5
)
Diante da discussão da real posição da área – se integrante da via pública (ou não) – é prudente a suspensão das obras iniciadas na área litigiosa, conforme havia inicialmente sido decidido no Juízo de 1º grau que, porém, revogou a medida cautelar concedida nesse sentido após a oitiva do requerido.

6)
O

avanço das obras, com o provável desfazimento da estrutura que integra o posto de combustíveis e possível perda de bens porventura situados na área litigiosa, resultará, inegavelmente, em prejuízo para o ora agravante na hipótese de reavê-la e, em última análise, obrigaria o Ente Público a restituir o estado anterior ou promover o ressarcimento dos danos sofridos pelo particular.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
,
ficando

prejudicados os embargos de declaração opostos
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002097-88.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ADRIANO PALMA BROEDEL
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Adriano Palma Broedel
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 690314) que, nos autos da “
ação de reintegração de posse
” ajuizada em face do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
(Id’s 690212 a 690217), indeferiu pedido de liminar e revogou a tutela cautelar outrora concedida ao autor, com isso facultando ao Poder Público municipal a retomada das obras iniciadas no imóvel litigioso.

Nas razões recursais (Id 690060), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
é o legítimo proprietário do imóvel litigioso, não havendo que se falar na existência de recuo viário sobre a área do antigo Posto Pop, tendo em vista que esta não se encontra inserida no loteamento do bairro Waldir Furtado de Amorim, nem em qualquer outro no Município de Cachoeiro de Itapemirim;
(ii)
a área do posto de combustíveis não foi inserida no loteamento do bairro Waldir Furtado de Amorim, e isso pode ser constatado por meio de certidão cartorária, dotada de fé pública, expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim;
(iii)
o imóvel litigioso confronta-se, pela frente, com a Rodovia Cachoeiro x Alegre, inexistindo qualquer via pública municipal e não se encontra inserida no loteamento Waldir Furtado Amorim e em nenhum outro, conforme demonstra laudo técnico elaborado pela empresa La Rocca, especializada em edificações;
(iv)
o magistrado prolator da decisão agravada incorreu em grave equívoco ao formar seu convencimento com base na ferramenta Google Street View, pois o fato de as imagens adentrar ao posto não significa que lá exista uma rua de fato;
(v)
a imagem do Google Street View é esdrúxula por identificar, falsamente, a “Rua Raul Nassar” dentro dos domínios do posto de combustíveis e é absurda por identificar o suposto logradouro entre as bombas de combustíveis e por baixo da cobertura, de acordo com as fotografias anexadas;
(vi)
sua propriedade não é transposta por qualquer via pública, não sendo razoável preterir-se documentos oficiais emitidos por cartório a imagens feitas por um recurso de representação virtual do Google;
(vii)
o Poder Público municipal concedeu licenças e alvarás para a construção do posto de combustíveis no local e não pode desfazê-las sem o prévio e regular processo administrativo, conforme decisão em repercussão no RE 594296;
(viii)
se existisse outra área pública entre o posto de combustíveis e a Rodovia 482, esta deveria constar obrigatoriamente do registro imobiliário, nos termos do art. 167, inciso I, da Lei de Registros Públicos;
(ix)
o esbulho foi praticado em desrespeito aos processos administrativos do Município de Cachoeiro de Itapemirim, violando o contraditório e a ampla defesa;
(x)
está suspenso o processo administrativo contra o ex-possuidor e proprietário e a notificação recebida é um
bis in idem
da notificação do ex-possuidor e proprietário, sendo que fosse apreciada a defesa administrativa por ele apresentada; e que
(xi)
as conclusões alcançadas pela perícia realizada pela empresa La Rocca convergem para o seu direito à reintegração de posse.

Ao recepcionar o recurso, deferi, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de restabelecer a eficácia da medida cautelar concedida no Juízo de 1º grau em 15/07/2020, por meio da qual foi determinada ao Município de Cachoeiro de Itapemirim a cessação imediata das obras realizadas na área litigiosa, sob pena de multa diária de R$10.000,00 (dez mil reais), conforme Evento 694387.

Em face dessa decisão foram opostos
embargos de declaração
pelo Ente Público municipal agravado (Id 760965), em face dos quais manifestou-se o agravante (Id 1243211 ), após ser intimado para tanto (Id 1144219).

O
Município de Cachoeiro de Itapemirim
não apresentou contrarrazões ao
agravo de instrumento
, apesar de regularmente intimado (Id 696339).

É
o rela
tório
.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
Adriano Palma Broedel
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (Id 690314) que, em “
ação de reintegração de posse
” ajuizada em face do
Município de Cachoeiro de Itapemirim
(Id’s 690212 a 690217), indeferiu pedido de liminar e revogou a tutela cautelar outrora concedida ao autor, com isso facultando ao Poder Público municipal a retomada das obras iniciadas no imóvel litigioso.

Nas razões recursais (Id 690060), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
é o legítimo proprietário do imóvel litigioso, não havendo que se falar na existência de recuo viário sobre a área do antigo Posto Pop, tendo em vista que esta não se encontra inserida no loteamento do bairro Waldir Furtado de Amorim, nem em qualquer outro no Município de Cachoeiro de Itapemirim;
(ii)
a área do posto de combustíveis não foi inserida no loteamento do bairro Waldir Furtado de Amorim, e isso pode ser constatado por meio de certidão cartorária, dotada de fé pública, expedida pelo Cartório de Registro Geral de Imóveis da 1ª Zona da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim;
(iii)
o imóvel litigioso confronta-se, pela frente, com a Rodovia Cachoeiro x Alegre, inexistindo qualquer via pública municipal e não se encontra inserida no loteamento Waldir Furtado Amorim e em nenhum outro, conforme demonstra laudo técnico elaborado pela empresa La Rocca, especializada em edificações;
(iv)
o magistrado prolator da decisão agravada incorreu em grave equívoco ao formar seu convencimento com base na ferramenta Google Street View, pois o fato de as imagens adentrar ao posto não significa que lá exista uma rua de fato;
(v)
a imagem do Google Street View é esdrúxula por identificar, falsamente, a “Rua Raul Nassar” dentro dos domínios do posto de combustíveis e é absurda por identificar o suposto logradouro entre as bombas de combustíveis e por baixo da cobertura, de acordo com as fotografias anexadas;
(vi)
sua propriedade não é transposta por qualquer via pública, não sendo razoável preterir-se documentos oficiais emitidos por cartório a imagens feitas por um recurso de representação virtual do Google;
(vii)
o Poder Público municipal concedeu licenças e alvarás para a construção do posto de combustíveis no local e não pode desfazê-las sem o prévio e regular processo administrativo, conforme decisão em repercussão no RE 594296;
(viii)
se existisse outra área pública entre o posto de combustíveis e a Rodovia 482, esta deveria constar obrigatoriamente do registro imobiliário, nos termos do art. 167, inciso I, da Lei de Registros Públicos;
(ix)
o esbulho foi praticado em desrespeito aos processos administrativos do Município de Cachoeiro de Itapemirim, violando o contraditório e a ampla defesa;
(x)
está suspenso o processo administrativo contra o ex-possuidor e proprietário e a notificação recebida é um
bis in idem
da notificação do ex-possuidor e proprietário, sendo que fosse apreciada a defesa administrativa por ele apresentada; e que
(xi)
as conclusões alcançadas pela perícia realizada pela empresa La Rocca convergem para o seu direito à reintegração de posse.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas, razão pela qual avanço ao mérito recursal. Vejamos.

Sabe-se que, em nosso sistema processual, reserva-se à instância revisora a função de
controle da correção da decisão proferida
no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, tão somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

Faço tal ressalva por observar que, no bojo do presente recurso, as partes avançam, sobremaneira, na análise de questões pertencentes ao conteúdo meritório da lide originária, com isso inobservando que a cognição a ser empreendida nesta instância recursal deve observar o limite também imposto ao MM. Juiz, qual seja, a verificação da existência, em primeira instância, dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, sem adentrar ao próprio mérito da demanda que deu origem a este recurso.

Pois bem, sustenta o ora agravante ser legítimo proprietário de uma área medindo 12.000m2 (doze mil metros quadrados), sendo 120m (cento e vinte metros) de frente e de fundos, e 100m (cem metros) em suas linhas laterais, com matrícula de nº 3.423 no RGI, situada às margens da Rodovia BR-482, km 04, bairro Waldir Furtado Amorim (antigo BNH), Cachoeiro de Itapemirim, local onde, desde 1971, funcionava o notoriamente conhecido Posto Pop.

Ainda conforme sua narrativa, em 07/07/2020 teve ciência de que a área de sua propriedade sofria indevidas ingerências por parte do Poder Público municipal que, mediante a utilização de máquinas e outros equipamentos, invadia-a ilegalmente, numa atitude evidentemente confiscatória, inclusive, com a destruição de benfeitorias lá existentes.

Acrescenta ainda que o esbulho praticado pelo agravado deve-se ao fato de acreditar, equivocadamente, que o imóvel litigioso seria continuidade da Rua Raul Nassar, que segue paralelamente à Rodovia BR-482; todavia, alega que tal logradouro possui limite na área do posto de combustíveis e não fez parte do loteamento do bairro BNH (hoje Waldir Furtado Amorim), de acordo com o registro imobiliário e conclusões da perícia realizada por empresa especializada, de nome La Rocca.

Verifico dos documentos acostados que, num primeiro momento, o juiz deferiu medida acautelatória no sentido de determinar a paralisação das obras iniciadas pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, até que este se pronunciasse sobre o pedido de liminar na ação possessória e, após sobrevir sua manifestação, proferiu a decisão ora combatida que, como já dito, indeferiu o pedido de reintegração liminar na posse do bem litigioso e, na mesma oportunidade, revogou a tutela cautelar outrora concedida, com isso facultando ao agravado a retomada das obras iniciadas no imóvel litigioso.

Em se tratando de ação possessória, rememoro o disposto nos arts. 560 e 561 do Código de Processo Civil:

Art. 560
. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561
. Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Em que pese a alegação do Poder Público municipal, ao opor
embargos de declaração
contra a decisão pela qual deferi, em parte, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, no sentido de que descaberia a propositura de ação possessória (
rectius
: ação de reintegração de posse) por estar a pretensão autoral calcada, sobretudo, na propriedade da área litigiosa, considero se tratar de questão a ser melhor analisada no Juízo de 1º grau, por extrapolar os limites da cognição desta Instância recursal, tal qual adverti inicialmente.

Isso porque, apesar de ser alegada pelo agravante a condição de legítimo proprietário da área litigiosa, igualmente aduz o exercício de sua
posse direta
, ao nela instalar um posto de combustíveis (“Posto Pop”), até ser surpreendido com a prática de esbulho por prepostos do Poder Público municipal, ao passo que este aduz se tratar de área pertencente ao patrimônio público.

Como acima dito, a questão deve ser melhor examinada no Juízo de 1º grau, já que a condição do agravante de legítimo proprietário da área não se encontra suficientemente descortinada, tendo iniciado o litígio, ao que parece, no ano de 2015, quando o Poder Público municipal lavrou 2 (dois) autos de intimação (nº
s
40.594 e 40.596) em desfavor do anterior ocupante da área, Samuel Carari Frossard, em virtude do “Fechamento da Via Pública” por estar, de acordo com o agente público encarregado da sua lavratura, “
fechando o acesso ao posto com metalon
”, de acordo com o AI nº 40.594, de 05/12/2015 (Id 690203); em semelhantes termos foi lavrado o Auto de Intimação nº 40.596, também em 05/12/2015, no sentido de que teria sido constatado “
Metalon obstruindo via pública
” (Id 690204).

Observo ainda da vasta documentação anexada que a autuação perpetrada em 2015 pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim ensejou a impetração de
mandado de segurança
pelo autuado, Samuel Carari Frossard, no bojo do qual foram formulados pedidos de suspensão do embargo imposto pelos referidos autos de infração, bem como de que ambos fossem invalidados (Id’s 690199 e 690200).

Ao recepcionar o
mandamus
, o MM. Juiz proferiu decisão no sentido de indeferir a liminar pretendida, para tanto justificando ter “
dúvida fundada sobre o local da divisa frontal do imóvel do impetrante. O título de domínio refere à confrontação com a Rodovia Cachoeiro a Alegre (BR 482)
”; bem como que “
pode-se ver que a cerca era efetuada proximamente da pista de rolamento da Rodovia, pelo que não é possível afastar, de plano, a possibilidade de invasão da faixa de domínio da mesma vi
a
” e que “
até mesmo pelo ramo de atividade que era desenvolvido no imóvel – posto de gasolina – a área sempre esteve aberta à circulação, de modo que, agora, pretendendo o impetrante cercá-la, há de se indagar sobre o lugar exato das divisa
s
”, como verificado em consulta ao andamento processual (processo nº 0004336-59.2016.8.08.0011, decisão proferida em 08/04/2016).

Sobredito
writ
encontra-se em regular curso perante o Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, sem que haja notícia, todavia, acerca de eventual prolação de sentença no sentido de desconstituir as autuações.

Mais recentemente foi lavrado o Auto de Intimação nº 50.879 em face do autor, cuja primeira via teria sido emitida no dia 19/05/2020, pela suposta reiteração da “
fechamento da via pública
”, seguindo-se da lavratura do Auto de Infração nº 11.317, em 03/07/2020, por “
não atender a intimação nº 50.879, referente invasão de área pública
” (ID 690204); na sequência, em 28/07/2020, foi ajuizada pelo agravante a
ação de reintegração de posse
da qual se origina este
agravo de instrumento
(Id’s 690212 a 690217).

A partir de tais fatos, não podemos olvidar que, em sendo comprovado que a área litigiosa não é particular, e sim pública, será inviável reconhecer como justa a posse alegadamente exercida pelo ora agravante, nos termos da Súmula nº 619 do STJ, segundo a qual “
A
ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitoria
s
” (DJe 30/10/2018).

Com efeito, em se tratando de ocupação de área pública, a qual, diante de sua irregularidade, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, não há que se falar na concessão de liminar voltada à reintegração do particular na sua posse, ao passo que, se de fato for particular a área e o agravante demonstrar ser o seu legítimo proprietário, a incursão do Poder Público na área, a fim de nela realizar obras, haveria de observar, salvo melhor juízo, o procedimento inerente às desapropriações (DL nº 3.365/41).

Em que pese a boa qualidade do laudo elaborado pela empresa contratada pelo autor – La Rocca Consultoria, Avaliações e Perícias de Engenharia (ID’s 690186 a 690200) – cuida-se, evidentemente, de documento unilateral, produzido sem o crivo do contraditório, daí porque não se deve tomar suas conclusões como prova irrefutável de que a área pertence ao autor.

Nesse cenário, diante da discussão da real posição da área – se integrante da via pública (ou não) – considero ser prudente a suspensão das obras iniciadas na área litigiosa, conforme havia inicialmente sido decidido no Juízo de 1º grau que, porém, revogou a medida cautelar concedida nesse sentido após a oitiva do requerido.

Assim entendo porque o avanço das obras, com o provável desfazimento da estrutura que integra o posto de combustíveis e possível perda de bens porventura situados na área litigiosa, resultará, inegavelmente, em prejuízo para o ora agravante na hipótese de reavê-la e, em última análise, obrigaria o Ente Público a restituir o estado anterior ou promover o ressarcimento dos danos sofridos pelo particular.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao agravo de instrumento
para, ratificando a liminar recursal ao seu tempo deferida, restabelecer a eficácia da medida cautelar concedida no Juízo de 1º grau no dia 15/07/2020, por meio da qual foi determinada ao Município de Cachoeiro de Itapemirim a cessação imediata das obras realizadas na área litigiosa, até que a lide originária seja resolvida por sentença. Por conseguinte,
julgo prejudicados os embargos de declaração
opostos pelo
Município de Cachoeiro de Itapemirim
.

É como voto
.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
TUTELA DE URGÊNCIA –

ÓRGÃO AD QUEM – OBSERVÂNCIA AOS LIMITES DA COGNIÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PROPRIEDADE DA ÁREA LITIGIOSA – DISCUSSÃO A SER TRAVADA NO JUÍZO DE 1º GRAU – EXERCÍCIO DA POSSE DIRETA DA ÁREA E EDIFICAÇÃO DE UM POSTO DE COMBUSTÍVEIS – POSSIBILIDADE DE AVANÇO DAS OBRAS REALIZADAS PELO PODER PÚBLICO MUNICIPAL – RISCO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO – REQUISITOS REUNIDOS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS OBRAS ATÉ A RESOLUÇÃO DA QUESTÃO POR SENTENÇA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1
) Reserva-se à instância revisora a função de controle da correção da decisão proferida no Juízo de 1º grau, e não a de exame irrestrito da causa, cabendo ao Tribunal, em sede recursal, somente reapreciar a matéria decidida, averiguando eventuais vícios cometidos no ato judicial recorrido.

2)
Apesar de ser alegada pelo agravante a condição de legítimo proprietário da área litigiosa, igualmente aduz o exercício de sua posse direta, ao nela instalar um posto de combustíveis (“Posto Pop”), até ser surpreendido com a prática de esbulho por prepostos do Poder Público municipal, ao passo que este aduz se tratar de área pertencente ao patrimônio público.

3)
A condição do agravante de legítimo proprietário da área não se encontra suficientemente descortinada, tendo iniciado o litígio, ao que parece, no ano de 2015, quando o Poder Público municipal lavrou 2 (dois) autos de intimação (nº
s
40.594 e 40.596) em desfavor do anterior ocupante da área, Samuel Carari Frossard, em virtude do “Fechamento da Via Pública” por estar, de acordo com o agente público encarregado da sua lavratura, “fechando o acesso ao posto com metalon”, de acordo com o AI nº 40.594, de 05/12/2015 (Id 690203); em semelhantes termos foi lavrado o Auto de Intimação nº 40.596, também em 05/12/2015, no sentido de que teria sido constatado “Metalon obstruindo via pública” (Id 690204).

4)
Em se tratando de ocupação de área pública, a qual, diante de sua irregularidade, não pode ser reconhecida como posse, mas como mera detenção, não há que se falar na concessão de liminar voltada à reintegração do particular na sua posse, ao passo que, se de fato for particular a área e o agravante demonstrar ser o seu legítimo proprietário, a incursão do Poder Público na área, a fim de nela realizar obras, haveria de observar, salvo melhor juízo, o procedimento inerente às desapropriações (DL nº 3.365/41).

5
)
Diante da discussão da real posição da área – se integrante da via pública (ou não) – é prudente a suspensão das obras iniciadas na área litigiosa, conforme havia inicialmente sido decidido no Juízo de 1º grau que, porém, revogou a medida cautelar concedida nesse sentido após a oitiva do requerido.

6)
O

avanço das obras, com o provável desfazimento da estrutura que integra o posto de combustíveis e possível perda de bens porventura situados na área litigiosa, resultará, inegavelmente, em prejuízo para o ora agravante na hipótese de reavê-la e, em última análise, obrigaria o Ente Público a restituir o estado anterior ou promover o ressarcimento dos danos sofridos pelo particular.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

ACORDA
a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
dar parcial provimento ao agravo de instrumento
,
ficando

prejudicados os embargos de declaração opostos
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.